Tribunal: TCU
Processo: 018.410/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 532793, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 532793, função null, que teve como objeto OBJETO: CONTRATACAO DE ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E EXECUCAO DAFASE 1 DO TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO - TPP DE NATAL (RN). (no da TCE no sistema: 85/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9086/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 018.410/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Sousa Rosado (falecido) (XXX.571.034-XX); Elpídio Fernandes de Carvalho (XXX.222.604-XX); Francisco das Chagas Azevedo (XXX.357.394-XX); Ibere Paiva Ferreira de Souza (falecido) (XXX.873.394-XX); Larissa Daniela da Escossia Rosado (XXX.119.564-XX); Laíre Rosado Filho (XXX.804.014-XX); Pedro Almeida Duarte (XXX.417.583-XX); Tarcisio Bezerra Dantas (XXX.250.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.